Tribunal: TJBA
Processo: 8029815-17.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029815-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IPVA. INADIMPLÊNCIA FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA (SUFOTUR). IMPROVIMENTO. A SUFOTUR é órgão em Regime Especial de Administração Direta, integrante da estrutura da Secretaria de Turismo, nos termos da Lei Estadual nº 14.534/2023. A ausência de personalidade jurídica própria impede que figure autonomamente no polo passivo de demandas judiciais. A responsabilidade processual recai sobre o Estado da Bahia, pessoa jurídica à qual o órgão está vinculado. A perda superveniente do objeto da ação decorre do encerramento do prazo de habilitação no edital de seleção, da ausência de formalização do convênio e do exaurimento do período dos festejos juninos de 2025. O provimento jurisdicional seria desprovido de utilidade prática. O interesse de agir deve subsistir durante todo o curso processual. A exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênios de transferência voluntária decorre do art. 25, § 1º, inciso IV, "a", da Lei Complementar nº 101/2000, do Decreto Estadual nº 9.266/2004 e da Resolução nº 144/2013 do TCE-BA. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Os festejos juninos não se enquadram no conceito de ações de educação, saúde ou assistência social previsto no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. As exceções à regra de exigência de regularidade fiscal devem ser interpretadas de forma restritiva. A extensão do conceito de "ações sociais" a eventos festivos esvaziaria o propósito da lei. 8 - A imunidade tributária não dispensa o cumprimento dos requisitos formais para habilitação em procedimentos de seleção pública. Cabe ao beneficiário da imunidade zelar pela regularização formal de sua situação perante os órgãos fiscais competentes. A simples invocação da imunidade, sem a devida regularização administrativa, não é suficiente para afastar os requisitos legais para a celebração de convênios. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na dispensa de requisitos legais de habilitação nem sanar omissões do próprio administrado. A desconstituição formal de inscrição em Dívida Ativa deve ser perseguida pelos instrumentos adequados, e não em sede de ação ordinária para celebração de convênio. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº 8029815-17.2025.8.05.0000, em que figuram, como autor, o MUNICIPIO DE SANTA BARBARA e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação no que concerne à celebração e efetivação do convênio para os festejos juninos de 2025 e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA